Tribunal: TJBA
Processo: 0500054-86.2017.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500054-86.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Município de Aramari e outros (7)

Advogado(s)
:
DAIANE MENDES SANTOS, DAIANE MENDES SANTOS, DAIANE MENDES SANTOS, DAIANE MENDES SANTOS, DAIANE MENDES SANTOS, DAIANE MENDES SANTOS, DAIANE MENDES SANTOS

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ARAMARI. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDORES EFETIVOS. POSTERIOR ANULAÇÃO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 17/2017, SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA nº
0500054-86.2017.8.05.0004

que tem como interessados o
MUNICÍPIO DE ARAMARI
e
CLEIDE ALVES CHAGAS SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONFIRMAR
a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,